Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO INTERPOSTO PELO APELADO PREJUDICADO. APELO MANEJADO PELA APELADA PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais exercidas pela autora, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a demandante tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.3. No caso em deslinde o Juízo singular, após o recebimento da demanda monitória, tendo aferido a regularidade para o curso processual, extinguiu a relação jurídica processual sob o fundamento de inépcia da petição inicial, nos moldes do art. 485, inc. I, do CPC. 3.1. Isso não obstante, ainda que tiver ocorrido a alegada irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltada o primado da instrumentalidade do processo.4. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a questão seja cognoscível de ofício. Portanto, deve ser desconstituída a respeitável sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.5. Recurso interposto pelo apelado prejudicado. Recurso manejado pela recorrida conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.